Tribunal: STJ
Processo: 1004181-58.2021.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2393984 - SP
(2023/0203125-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - RS079862
AGRAVADO
: JOAO DE ARAUJO IRMAO
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA ROCHA ARAUJO
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE SOARES NOVAES - SP143547
CAHUÊ ALONSO TALARICO - SP214190
INTERES.
: EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
INTERES.
: TIROL INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS BONFIM DA SILVA - SP132773
FÁBIO CARUSO CURY - SP162385
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL
(SEGURO PRESTAMISTA). TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRAZO
PRESCRICIONAL
DA
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA E DE CLÁUSULAS

CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5, 7 E 83/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por seguradora, em agravo em recurso especial fundado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, manejado contra acórdão do Tribunal de
art. 105,
Justiça estadual proferido em apelação em ação de fazer cumulada com de não fazer,
decorrente de contrato de compra e venda de imóvel com seguro prestamista, em que se
reconheceu a cobertura securitária e a obrigação de amortizar 50% do saldo devedor do
financiamento.
2. O acórdão recorrido afastou a alegação de prescrição anual e adotou o prazo
prescricional decenal para a pretensão de recebimento da indenização securitária, ao
fundamento de que os autores figuram como terceiros beneficiários, e não como
contratantes diretos do seguro.
Documento eletrônico VDA56885381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: ce08f30e-afa3-4c68-9adf-def8e4b706df

3. No agravo interno, a agravante sustenta que os autores seriam segurados, e não
beneficiários, o que atrairia o prazo prescricional anual do
§ 1o, II, “b”, do
art. 206,
Código Civil, afirmando que a lide estaria prescrita antes mesmo da comunicação do
sinistro, e requer a reforma da decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de recebimento da
indenização securitária, formulada por terceiro beneficiário de seguro habitacional/seguro
prestamista vinculado a financiamento imobiliário, sujeita-se ao prazo prescricional
decenal do
do Código Civil ou ao prazo anual do
§ 1o, II, “b”, do
art. 205
art. 206,
mesmo diploma.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se, na via do recurso especial, é
possível requalificar a posição contratual dos autores (beneficiários ou segurados) para
fins de definição do prazo prescricional, mediante reexame do acervo fático-probatório e
das cláusulas contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem aplicou entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça segundo o qual a pretensão de recebimento da indenização securitária, quando
deduzida pelo beneficiário ou terceiro beneficiário, prescreve em 10 (dez) anos, nos
termos do
do Código Civil, o que atrai a incidência da
.
art. 205
Súmula n. 83/STJ
7. A revisão da conclusão do acórdão recorrido quanto à condição dos autores como
beneficiários, e não contratantes diretos do seguro, exigiria o revolvimento do conjunto
fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em
recurso especial pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: ce08f30e-afa3-4c68-9adf-def8e4b706df

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2393984 - SP
(2023/0203125-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - RS079862
AGRAVADO
: JOAO DE ARAUJO IRMAO
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA ROCHA ARAUJO
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE SOARES NOVAES - SP143547
CAHUÊ ALONSO TALARICO - SP214190
INTERES.
: EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
INTERES.
: TIROL INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS BONFIM DA SILVA - SP132773
FÁBIO CARUSO CURY - SP162385
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL
(SEGURO PRESTAMISTA). TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRAZO
PRESCRICIONAL
DA
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA E DE CLÁUSULAS

CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5, 7 E 83/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por seguradora, em agravo em recurso especial fundado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, manejado contra acórdão do Tribunal de
art. 105,
Justiça estadual proferido em apelação em ação de fazer cumulada com de não fazer,
decorrente de contrato de compra e venda de imóvel com seguro prestamista, em que se
reconheceu a cobertura securitária e a obrigação de amortizar 50% do saldo devedor do
financiamento.
Documento eletrônico VDA56268401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:35
Código de Controle do Documento: 9059f042-1389-407d-a15b-1c20ab6a8ff6

2. O acórdão recorrido afastou a alegação de prescrição anual e adotou o prazo
prescricional decenal para a pretensão de recebimento da indenização securitária, ao
fundamento de que os autores figuram como terceiros beneficiários, e não como
contratantes diretos do seguro.
3. No agravo interno, a agravante sustenta que os autores seriam segurados, e não
beneficiários, o que atrairia o prazo prescricional anual do
§ 1o, II, “b”, do
art. 206,
Código Civil, afirmando que a lide estaria prescrita antes mesmo da comunicação do
sinistro, e requer a reforma da decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de recebimento da
indenização securitária, formulada por terceiro beneficiário de seguro habitacional/seguro
prestamista vinculado a financiamento imobiliário, sujeita-se ao prazo prescricional
decenal do
do Código Civil ou ao prazo anual do
§ 1o, II, “b”, do
art. 205
art. 206,
mesmo diploma.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se, na via do recurso especial, é
possível requalificar a posição contratual dos autores (beneficiários ou segurados) para
fins de definição do prazo prescricional, mediante reexame do acervo fático-probatório e
das cláusulas contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem aplicou entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça segundo o qual a pretensão de recebimento da indenização securitária, quando
deduzida pelo beneficiário ou terceiro beneficiário, prescreve em 10 (dez) anos, nos
termos do
do Código Civil, o que atrai a incidência da
.
art. 205
Súmula n. 83/STJ
7. A revisão da conclusão do acórdão recorrido quanto à condição dos autores como
beneficiários, e não contratantes diretos do seguro, exigiria o revolvimento do conjunto
fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em
recurso especial pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56268401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:35
Código de Controle do Documento: 9059f042-1389-407d-a15b-1c20ab6a8ff6

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ZURICH MINAS BRASIL
SEGUROS S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo
para dar provimento ao recurso especial, a fim de cassar a sentença proferida,
determinando o retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial pleiteada,
julgando-se posteriormente a lide, como se entender de direito.
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os
seguintes termos (fl. 698):

APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Seguro
prestamista. Ação de fazer c.c de não fazer. Sentença de
procedência. Inconformismo das requeridas. Preliminares
afastadas. A aposentadoria, fato gerador da indenização
securitária, só ocorreu devido ao agravamento do quadro
clínico, anos depois da contratação. Portanto, não se
configura como doença preexistente para fins de exclusão
de cobertura. Devida a amortização de 50% do saldo
devedor do contrato de financiamento celebrado, nos
termos da apólice, cujo termo inicial se dará no prazo de 30
dias a partir da notificação do sinistro a seguradora. O
montante deverá ser apurado em liquidação. Sucumbência
mantida. Recursos a que se nega provimento.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 833-836).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que os autores não são
beneficiários, mas segurados do contrato, o que atrai a incidência do prazo prescricional
anual previsto no
§1o, II, “b”, do Código Civil. Argumenta que a pretensão
art. 206,
estava prescrita antes mesmo da comunicação do sinistro. Afirma que a controvérsia é
eminentemente de direito, consistente na correta qualificação dos autores como
segurados e na definição do prazo prescricional aplicável. Pugna, por fim, caso não seja
reconsiderada a decisão agravada, submeta-se o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.063-1.066).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Quanto à alegada violação do
§1o, II, alínea “b”, do Código Civil,
art. 206,
a sentença, mantida pelo Tribunal local, consignou que a prescrição da indenização
securitária do financiamento habitacional é decenal, sob a fundamentação de que o
contratante não é parte no contrato de seguro, mas mero beneficiário (fl. 575).
Documento eletrônico VDA56268401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:35
Código de Controle do Documento: 9059f042-1389-407d-a15b-1c20ab6a8ff6

Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal Estadual aplicou a
jurisprudência do STJ, segundo a qual a pretensão ao recebimento da indenização do
seguro, quando postulada pelo beneficiário, prescreve em 10 (dez) anos, nos termos do
do Código Civil. Incidência do óbice da
.
art. 205
Súmula n. 83/STJ
Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DO BENEFICIÁRIO DO SEGURO.
PRESCRIÇÃO. 10 (DEZ) ANOS.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A pretensão de recebimento da indenização do
seguro facultativo, quando postulada pelo beneficiário,
prescreve em 10 (dez) anos, nos termos do
do
art. 205
Código Civil. Precedentes.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
, relator Ministro Ricardo Villas
(AREsp n. 2.865.956/MT
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
25/8/2025,
de
)
29/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO.
SEGURO
HABITACIONAL.
TERCEIRO
BENEFICIÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
.
SÚMULA 83/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
assente no sentido de que o prazo prescricional para o
ajuizamento de ação de cobrança de indenização
securitária pelo terceiro beneficiário em desfavor da
seguradora é de 10 (dez) anos, nos termos do
do
art. 205
Código Civil. Precedentes.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide
com a jurisprudência assente desta Corte Superior,
circunstância que atrai a incidência da
.
Súmula 83/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Raul
AREsp n. 2.298.097/SP
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
)
8/9/2023.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ORDINÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. TERCEIRO
BENEFICIÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INAPLICABILIDADE
DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 283/STF
Documento eletrônico VDA56268401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:35
Código de Controle do Documento: 9059f042-1389-407d-a15b-1c20ab6a8ff6

PRESCRIÇÃO DECENAL. JULGADO ESTADUAL EM
HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
INCIDÊNCIA
DA
. DEMAIS TESES RECURSAIS.
SÚMULA 83/STJ
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
SUPOSTAMENTE
VIOLADO.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no
sentido de que o prazo prescricional para a propositura
da ação pelo beneficiário em desfavor da seguradora é
de 10 (dez) anos.
Precedentes. Incidência da
, aplicável a
Súmula 83/STJ
ambas alíneas do permissivo constitucional.
2. É inadmissível o recurso especial que não impugna
fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações
dissociadas do que foi decidido pelo Tribunal de origem.
Incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal
Federal.
3. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada
apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação
recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco
REsp n. 1.959.286/SP
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe de
)
23/2/2022.

Ademais, não há como rever, na via do recurso especial, a conclusão do
acórdão recorrido quanto à condição de beneficiários dos recorridos, e não
contratantes diretos do seguro em questão, sem proceder no revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos e na análise de cláusulas contratuais, em razão dos óbices das
Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Cito nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. SEGURO HABITACIONAL.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios,
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/ STJ.
2. É firme a orientação do Superior Tribunal Superior
no sentido de que o prazo prescricional para o
ajuizamento de ação de cobrança de indenização
securitária pelo terceiro beneficiário é de 10 (dez) anos,
nos termos do
do Código Civil.
art. 205
Precedentes.
3. No caso, o acórdão proferido pela Corte local converge
com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior.
4. Na hipótese, não há como modificar o entendimento
firmado pela Corte local quanto à condição de
beneficiário do recorrido sem proceder no revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos e na análise
contratual, procedimentos vedados pelas Súmulas nos 5
Documento eletrônico VDA56268401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:35
Código de Controle do Documento: 9059f042-1389-407d-a15b-1c20ab6a8ff6

e 7/STJ.
5. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso interposto
pela alínea a do permissivo constitucional impedem a
análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicado o
exame do dissídio. Precedentes.
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro Ricardo Villas
(AREsp n. 2.431.918/BA
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025,
DJEN de
)
1/12/2025.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56268401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:35
Código de Controle do Documento: 9059f042-1389-407d-a15b-1c20ab6a8ff6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.393.984 / SP
Número Registro: 2023/0203125-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10041815820218260562
1004181582021826056250000
1004181582021826056250002
1004181582021826056250001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
AGRAVANTE : TIROL INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : CARLOS BONFIM DA SILVA - SP132773
FÁBIO CARUSO CURY - SP162385
AGRAVANTE : ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS : ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - RS079862
AGRAVADO
: JOAO DE ARAUJO IRMAO
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA ROCHA ARAUJO
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE SOARES NOVAES - SP143547
CAHUÊ ALONSO TALARICO - SP214190
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56864552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:47:24
Código de Controle do Documento: 06cad58a-6b75-417a-8feb-e8e1d7515eae

AGRAVANTE : ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS : ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - RS079862
AGRAVADO
: JOAO DE ARAUJO IRMAO
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA ROCHA ARAUJO
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE SOARES NOVAES - SP143547
CAHUÊ ALONSO TALARICO - SP214190
INTERES.
: EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
INTERES.
: TIROL INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : CARLOS BONFIM DA SILVA - SP132773
FÁBIO CARUSO CURY - SP162385
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:47:24
Código de Controle do Documento: 06cad58a-6b75-417a-8feb-e8e1d7515eae